Tribunal: TJBA
Processo: 8001910-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001910-55.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. TEMA 1132 DO STJ.

1.
Comprovada a mora do devedor fiduciante, por meio de notificação remetida ao endereço contido no contrato, deve ser julgada procedente a ação de busca e apreensão.

Apelação da parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001910-55.2023.8.05.0146, em que é apelante FABIANO DE OLIVEIRA SILVA e em que é apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça